Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, apresentado com base na alegação de que o agravante é o único responsável por filho menor de idade. A defesa também pleiteia a reconsideração da decisão que determinou a prisão do agravante, argumentando que ele já estava cumprindo pena e trabalhando externamente. Sustenta que ele faz jus a progressão do regime semiaberto para o aberto, e requer, alternativamente, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar com medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária; (ii) verificar se houve reiteração de pedido já apreciado por meio de habeas corpus anterior; (iii) estabelecer se é cabível a progressão para o regime aberto; (iv) analisar se é possível a conversão da pena em prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares; (v) determinar se a apreciação de alguns dos pedidos poderia acarretar supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de prisão domiciliar humanitária e a legalidade da prisão para início de cumprimento de pena já foram apreciados em sede de habeas corpus anterior, onde a ordem foi denegada. Não houve apresentação de fatos novos que justifiquem a reapreciação do pedido, o que configura reiteração de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.
4. O pedido de progressão de regime para o aberto é inviável, uma vez que o agravante não cumpriu o requisito objetivo, conforme os dados constantes no sistema SEEU, ressalvada a possibilidade de reapreciação do pedido pelo juízo da execução penal, no caso de serem juntadas novas provas nesse sentido.
5. A conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares, não foi analisada pela Vara de Execuções Penais na decisão agravada. Dessa forma, este Tribunal não pode julgar tal pedido, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, cabendo à instância de origem a apreciação inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido já apreciado judicialmente não permite nova análise, salvo em caso de fatos novos, o que não ocorreu.” “2. A progressão de regime exige o cumprimento de fração mínima da pena, não sendo computado tempo alegado sem efetiva comprovação de cumprimento de pena.” “3. O Tribunal não pode apreciar pedido que não tenha sido objeto de análise pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.